Tribunal: TJSP
Processo: 1000037-05.2018.8.26.0511
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Seguro obrigatório DPVAT. Cobrança de indenização. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré. Falta de pagamento do prêmio pela vítima. Irrelevância. Indenização exigível, nos termos da Súmula no 257 do STJ. Entendimento da mesma Corte no sentido de ser o enunciado aplicável ainda que a vítima seja o próprio proprietário inadimplente. Encargos de sucumbência. Sentença que impôs à ré a

Ementa:
Seguro obrigatório DPVAT. Cobrança de indenização. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré. Falta de pagamento do prêmio pela vítima. Irrelevância. Indenização exigível, nos termos da Súmula no 257 do STJ. Entendimento da mesma Corte no sentido de ser o enunciado aplicável ainda que a vítima seja o próprio proprietário inadimplente. Encargos de sucumbência. Sentença que impôs à ré a integralidade dos encargos sucumbenciais, entendendo pela falta de decaimento do autor. Pretensão da ré quanto à condenação exclusiva do autor aos encargos sucumbenciais. Pertinência. Acolhimento do pedido em percentual inferior a 10% do valor pedido. Aplicação da regra do art. 86, parágrafo único, do CPC. Sentença reformada para tal fim. Apelação da seguradora-ré parcialmente provida.